Tribunal: STF
Processo: ARE 1587085
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.100. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENSA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: TEMAS 660, 895 E 1.086. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, §§ 1º e 3º DO CPC DE 2015) PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015), — IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS GOZADAS, SALÁRIO-MATERNIDADE, HORAS EXTRAS E COMISSÕES. INCIDÊNCIA. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO, ADICIONAL DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS GOZADAS OU INDENIZADAS, SALÁRIO FAMÍLIA, AUXÍLIO TRANSPORTE E O ABONO DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1 - Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, 83º c/c art. 489 corresponde o ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, $1º do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão. 2 - Correta a incidência das contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, da Lei nº 8.212/91 e RAT sobre os valores pagos a título de férias gozadas, salário-maternidade, horas extras e comissões e a não incidência sobre o aviso prévio indenizado, adicional de 1/3 sobre as férias gozadas ou indenizadas, salário família, auxílio transporte e o abono de férias. Precedentes do STJ. 3 - Agravos internos desprovidos” (fls. 6-7, e-doc. 40).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 87).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. 

Argumentou que “as contribuições previdenciárias, e demais contribuições incidentes sobre ‘folha de salários’, não podem incidir sobre verbas que possuam natureza diversa da salarial, como - no que interessa à presente lide - as verbas de natureza indenizatória, pagas em caráter não habitual e os benefícios da previdência social (conforme reconhece o próprio art. 214, §92, I, do Decreto 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social)” (fl. 14, e-doc. 51).

Afirmou que “a exigência de contribuições sobre o salário-maternidade importa em afronta aos arts. 195, § 4º, e 154, I, da CF/88 por significar a criação de uma nova fonte de custeio da Previdência Social sem a necessária edição e Lei Complementar” (fl. 20, e-doc. 51).

3. Em juízo de retratação dos Temas 72 e 985 da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, deu parcial provimento aos agravos internos, nos termos da seguinte ementa:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS LEGAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TEMA 985 - REPERCUSSÃO GERAL) - CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE (TEMA 72 - REPERCUSSÃO GERAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Tema 985/STF: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. 2. Tema 72/STF: ‘É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade’. 3. Em juízo de retratação positivo do art. 1.040, II, do CPC/2015, aplico o entendimento fixado pelo C. STF quanto à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias e quanto à inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. 4. Agravos internos parcialmente providos” (fl. 4, e-doc. 87).
Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram acolhidos, com efeitos infringentes, conforme a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO. ACOLHIDOS. 1. ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’. 2. O parcial provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma parcial da sentença, ensejou a possibilidade de compensar os valores referentes a incidência de contribuição previdenciária patronal condizente ao salário-maternidade (tema 72 - STF), respeitado o lustro prescricional. 3. Assim, reconhecida sua possibilidade, seu aproveitamento fica adstrito ao trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A, do CTN, e a correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, resultando no afastamento de cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73). 4. Com o ajuizamento do presente feito em 26/05/2015, ou seja, anterior à alteração efetuada pela Lei 13.670/18, aplica-se o artigo 26, parágrafo único, da Lei 11.457/07, seguindo a linha decisória do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1137738/SP. 5. Entendo que assiste razão à embargante no que se refere à ocorrência de omissão pois a r. decisão proferida não foi expressa no sentido da não incidência da contribuição previdenciária para o SAT/RAT sobre a verba salário maternidade. 6. Embargos de declaração acolhidos” (fls. 4-5, e-doc. 122).

4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral e, com relação à compensação tributária, foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 132).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que a “alegada ofensa à Constituição Federal está devidamente caracterizada, de forma direta e clarividente no caso concreto” (fl. 7, e-doc. 141) e repete as razões expostas no recurso extraordinário.

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o v. acórdão recorrido com base nos fundamentos acima e nos fundamentos contidos no Recurso Extraordinário indevidamente inadmitido” (fl. 10, e-doc. 141).

6. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pela contribuinte contra a aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, nestes termos:
“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DE PARCELA. TEMA Nº 1.100 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A devolutividade do presente Agravo Interno fica restrita às questões que motivaram a negativa de seguimento ao recurso excepcional, em razão do disposto no art. 1.030, I, ‘a’ e § 2º c/c art. 1.040, I do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. 3. Mantida a decisão agravada porquanto as pretensões recursais destoam da orientação firmada nos julgados representativos de controvérsia. 4. Não é cabível a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia (§ 8º do art. 1.035, CPC). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (fl. 4, e-doc. 157).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste à agravante.

8. Sobre a composição da base de cálculo das contribuições sociais, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 565.160/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 20), e submetido à sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC), fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. 
Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 
Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação.
Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE nº 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional.
Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. (...)
Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC” (fls. 11-12, e-doc. 132).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal referente à natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.

9. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “quanto ao pleito de compensação, é assente no STF a orientação de a questão relativa à compensação tributária possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (fl. 12, e-doc. 132).

Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a compensação de tributos federais, demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.159/2023 E DA LEI N. 14.592/2023: COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.541.158-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando afastar a incidência de contribuição sobre horas extras e adicionais, bem como exercer o direito à compensação sem os limites impostos pela legislação infraconstitucional. 2. A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, tornando impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e horas extras é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.447.860-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO A QUO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. A discussão envolvendo a compensação de indébito tributário possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.536.548-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.7.2025).

10. Na espécie, não se comprovam os argumentos da agravante sobre a apontada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660; do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin; e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

“(...) IV – Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI – Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO” (ARE n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Com os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora